Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007640-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADIVAL DO CARMO SILVA - CPF: 208.404.971-72 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 474.406.431-00 (RECORRENTE), AMAY SOUZA PORTO - CPF: 361.733.471-72 (RECORRENTE), ANDREA FERREIRA DE LANES - CPF: 594.017.701-82 (RECORRENTE), CACILA MARILIA PIRES NASSARDEN - CPF: 292.795.851-34 (RECORRENTE), CARMEN LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 207.091.021-00 (RECORRENTE), CLARICE LEITE GARCIA SILVA - CPF: 078.242.111-34 (RECORRENTE), GLEICE MARIA MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 209.280.411-15 (RECORRENTE), LEONIDAS MENDES MULLER - CPF: 353.656.091-15 (RECORRENTE), LUCI NETE DE MAGALHAES - CPF: 160.236.091-04 (RECORRENTE), MARCIO ALVES PUGA - CPF: 832.551.331-49 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA NUNES COUTINHO - CPF: 079.301.271-68 (RECORRENTE), MARIA DA PENHA IMPERIAL MAYOLINO - CPF: 314.054.951-20 (RECORRENTE), MARIMARCIA DA GUIA NASCHENVENG PINHEIRO KOECHE - CPF: 442.646.151-00 (RECORRENTE), MARIO CESAR LEITE - CPF: 137.937.131-72 (RECORRENTE), MARISTELA LAURINDO BARINI - CPF: 482.612.971-87 (RECORRENTE), PEROLWHYTH APARECIDA CAMPOS SARDINHA - CPF: 206.979.881-04 (RECORRENTE), VALERIA CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 482.606.811-53 (RECORRENTE), VERA LUCIA GUERRA DA SILVA MORAES - CPF: 132.028.391-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1007640-56.2020.8.11.0001.

RECORRENTE: ADIVAL DO CARMO SILVA e outros.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – – INCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS AOS VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO SALARIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando demonstrada eventual redução da remuneração após a implantação do novo PCCS, não há que se falar em condenação do Município ao pagamento do adicional por tempo de serviço ao servidor, porquanto tal vantagem já foi incorporada ao seu vencimento básico.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Defende a ilegalidade na cessação do pagamento do adicional por tempo de serviço.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a ilegalidade na cessação do pagamento do adicional por tempo de serviço.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que as vantagens funcionais debatidas entre as partes litigantes (adicional por tempo de serviço) foram incorporados pelas legislações municipais posteriores à criação de tais benefícios funcionais, como muito bem anotado pela r. sentença fustigada, assim decotada:

“
O art. 167 da Lei Municipal n. 1.259 de 7 de março de 1972 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá) conferiu o direito de recebimento de adicional por tempo de serviço (ATS), à base de 5% (cinco por cento) dos vencimentos, a cada quinquênio no serviço público. Confira-se:

“Art. 167 - O adicional por tempo de serviço, conferido ao funcionário à razão de 5% (cinco) por cento por qüinqüênio de serviço público municipal, será sempre proporcional aos vencimentos e acompanhar-lhes-á as oscilações.

§ 1o - O funcionário fará jus à sexta-parte dos vencimentos ou remuneração ao completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço público municipal, a qual será recalculada sobre a remuneração.”

A base de cálculo do referido benefício foi alterada pelo inciso I, do art. 58, da Lei Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990, e passou a ser de 2% (dois por cento) sobre o valor do vencimento base, para cada ano de serviço prestado.

A propósito: “Art. 58 - Aplicam-se aos servidores municipais as seguintes disposições: I. Adicional por tempo de serviço, na base de dois por cento do vencimento-base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor.”

Posteriormente, a gratificação acabou sendo extinta, com a publicação da Lei Complementar no 93/2003, de 23 de junho de 2003, cujo art. 192 prescreve que:

“Art. 192 - Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.”

Com isso, a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço por parte da Administração Pública mostra-se plenamente viável, desde que observado o princípio da irredutibilidade salarial. Assim, a partir do momento em que sobrevir a lei modificadora, passa a vigorar a nova forma de cálculo, devendo ser respeitado, no entanto, o quantum salarial percebido pelo servidor anteriormente, que não poderá ser reduzido, já que o novo diploma somente pode ser aplicado aos eventos futuros.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor do recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020